Tribunal: TJSP
Processo: 1022495-49.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Contrato bancário – Cobrança de tarifa de manutenção de conta corrente, a qual não foi movimentada pelo autor – Ré que permaneceu cobrando a aludida tarifa durante seis anos, período em que a conta corrente não foi movimentada, em desatendimento às orientações da Febraban – Débito tarifário de conta corrente não movimentada, no valor de R$ 4.150,33, que deve ser declarado

Ementa:
Contrato bancário – Cobrança de tarifa de manutenção de conta corrente, a qual não foi movimentada pelo autor – Ré que permaneceu cobrando a aludida tarifa durante seis anos, período em que a conta corrente não foi movimentada, em desatendimento às orientações da Febraban – Débito tarifário de conta corrente não movimentada, no valor de R$ 4.150,33, que deve ser declarado inexigível.

Responsabilidade civil – Dano moral – Dívida que culminou com a anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Dívida que se originou de cobrança indevida de tarifas em conta inativa desde o seu nascedouro – Imerecida anotação negativa evidenciada – Dano moral puro configurado.

Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Valor indenizatório reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 8.309,66, correspondente a duas vezes o valor total inscrito em nome do autor (R$ 4.150,33) – Valor pleiteado pela ré, R$ 1.000,00, que não pode ser aceito - Sentença reformada nesse ponto – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo da ré provido em parte.